Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-36.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010375-36.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (AGRAVANTE), FAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 16.801.681/0001-27 (AGRAVANTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (AGRAVANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – COMPETITIVIDADE FRUSTRADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – REJEIÇÃO – CERCEMANETO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
– NÃO APLICAÇÃO AO CASO – ATOS DE IMPROBIDADE ADIMINISTRATIVA PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.628/2002 DECLARADA PELO STF – INDISPONIBILIDADE DE BENS – FORTES INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO – CABIMENTO DA MEDIDA – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALOR DA MULTA CIVIL INCLUÍDO NO MONTANTE – POSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, consistente na suposta ofensa aos princípios basilares da Administração Pública, tais como o da legalidade, impessoalidade, moralidade e da indisponibilidade do interesse público, por frustrar o caráter competitivo de licitação, sustenta a medida cautelar de indisponibilidade de bens.

2.

Quando o objeto da ação civil pública por ato de improbidade administrativa está pautado na forma como a empresa Fama Serviços Administrativos Ltda. foi contratada, nas irregularidades no procedimento licitatório, o que causou dano ao erário, e não na cobrança indevida de tributos pela União, não há razão para se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual, pois o procedimento licitatório foi realizado pelo Município, não envolve interesse da União.

3.

Não configura
bis in idem
quando os fatos investigados pelo Ministério Público Estadual são distintos daqueles investigados pelo Ministério Público Federal.

4.

O Juízo Singular é competente para processar e julgar os atos de improbidade administrativa praticados por Prefeito Municipal, haja vista declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da Lei n. 10.628/02.

5.

A decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano.

6.

O valor da indisponibilidade de bens engloba, além do dano ao erário, eventual multa a ser fixada como sanção. Precedentes do STJ.

7.

A responsabilidade dos réus na ação de improbidade é solidária, pelo menos até o final da instrução probatória, momento em que possibilita especificar e mensurar a quota de responsabilidade atribuída a cada pessoa envolvida nos atos que causaram prejuízo ao erário. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA AZÓIA PINOTI E OUTROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito ativo, interposto
por
Maria de Fátima Azóia Pinoti, Fama Serviços Administrativos Ltda EPP e Mauro Augusto Laurindo da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens c/c Ressarcimento de Dano ao Erário nº 1000762-35.2018.8.11.0018, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que
deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e dos Réus Luciane Borba Azoia Bezerra e Antônio Batista da Motta, solidariamente, até o limite do valor de R$ 234.338,53 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), para cada um dos requeridos, valor suficiente para ressarcir os supostos prejuízos sofridos pelo erário;
e da decisão que manteve o bloqueio dos numerários em conta bancária, do veículo TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, ano/modelo: 2016/2017, diesel, cor: BRANCA, placa: QBV-6300, Renavam: 1101975927 em nome de Maria de Fátima Azoia Pinoti e o veículo CHEVROLET CAMARO 2SS, placa: NWE3388, em nome de Mauro Agusto Laurindo da Silva.

Aduzem, em síntese, que, o Ministério Público Estadual interpôs Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário em face dos Agravantes e dos Réus Luciane Borba Azoia Bezerra e Antônio Batista da Motta, alegando a existência de fraude no certame licitatório que culminou na contratação da Empresa Fama Serviços Administrativos Ltda. EPP
para realizar prestação de serviços técnicos especializados na assessoria e consultoria contábil e jurídica ao departamento de recursos humanos e demais encargos referentes à folha de pagamento relacionado a assuntos previdenciários da municipalidade,
em razão de direcionamento do objeto da licitação, porquanto a empresa requerida seria de propriedade da prima da então prefeita do Município de Juara e doadora de sua campanha eleitoral e não teria sido demonstrada a necessidade de sua contratação, além de não ter ocorrido pesquisa de preço.

Sustentam, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual para a apuração dos fatos, ressaltando que o objeto da contratação da Empresa Agravante é a realização de serviços referentes à cobrança indevida de tributos pela União, sendo que, inclusive, foi ajuizado Mandado de Segurança perante a 3ª Vara Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1000037-16.2017.4.01.3600, em que houve a concessão da segurança, para determinar a inexigibilidade das contribuições, bem como a compensação dos tributos que compõem o
mandamus
em favor do Município de Juara; razão pela qual, entende que a competência seria da Justiça Federal.

Como fundamento alternativo para a caracterização de incompetência da Justiça Estadual, consistente na existência de expediente sobre o mesmo assunto em tramite perante a Procuradoria Federal, que culminou na instauração da Notícia de Fato n. 1.20.006.000131/2017-45, convertida em Procedimento de Investigação Criminal, ressaltando que, por ser a Ação Civil Pública posterior, deve ser extinta, em respeito ao princípio do
non bis in idem.

Alegam, ainda, a incompetência do feito em razão da prerrogativa de função, sob o argumento, de que à época dos fatos, uma das Requeridas, ocupava o cargo de Prefeita Municipal, de forma que o processo deveria tramitar perante o Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal e Súmula 702 do STF.

Asseveram, também, a caracterização de cerceamento de defesa, na medida em que não tiveram direito ao contraditório e ampla defesa.

No mérito, afirmam a inviabilidade de decretação da indisponibilidade de bens dos Agravantes, ressaltando que, no presente caso não restaram demonstrados os indícios de ato de improbidade administrativa e de lesão ao patrimônio público.

Argumentam, de igual modo, que o patrimônio bloqueado como garantia para possível ressarcimento ultrapassa e muito o valor que seria devido em caso de eventual condenação (R$ 234.338,53), considerando que são 5 (cinco) requeridos, cada um responderia pelo montante de 1/5 (um quinto), que corresponde a R$ 46.867,70, de forma que o valor devido em conjunto pelos três Agravantes seria de R$ 140.603,10.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugnam, preliminarmente, para que sejam consideradas as questões preliminares, reconhecendo-se a incompetência do Juízo ou, seja decretada a nulidade da decisão agravada, por cerceamento de defesa.

Alternativamente, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em razão da inexistência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa ou, subsidiariamente, seja determinada a substituição da indisponibilidade de bens unicamente pelo veículo Toyota Hilux CDSRVA4FD, ano/modelo 2016/2017, diesel, cor branca, livre de ônus, cujo valor indicado pela tabela Fipe é de R$ 147.210,00, o qual já foi bloqueado pelo Juízo e seria suficiente para garantir o ressarcimento ao erário.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID nº 3268191 o comprovante de preparo recursal.

O efeito suspensivo foi indeferido na decisão liminar de ID 3462630, mantida a indisponibilidade de bens dos Agravantes e dos Réus
Luciane Borba Azoia Bezerra e Antônio Batista da Motta, solidariamente, até o limite do valor de R$ 234.338,53 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), para cada um dos requeridos.
Além de manter o bloqueio dos numerários em conta bancária, do veículo TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, ano/modelo: 2016/2017, diesel, cor: BRANCA, placa: QBV-6300, Renavam: 1101975927 em nome de Maria de Fátima Azoia Pinoti e o veículo CHEVROLET CAMARO 2SS, placa: NWE3388, em nome de Mauro Agusto Laurindo da Silva.

Os Agravantes interpuseram Embargos de Declaração em face da decisão de ID 3462630, com a finalidade de sanar contradição e omissão existentes no
decisum
embargado.

O recurso foi acolhido apenas para sanar omissão, no que tange à falta de análise de uma das teses da defesa acerca do princípio do
non bis in idem
, em razão da investigação do Ministério Público Federal, que instaurou a Notícia de Fato n. 1.20.006.000131/2017-45, convertida em Procedimento de Investigação Criminal, para apurar possíveis irregularidades na compensação dos créditos tributários do INSS pela Prefeitura de Juara/MT. No entanto, sem efeito modificativo, mantida, então, a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A contraminuta foi apresentada no ID 3522472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 8398589).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020